Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CODEVEDORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR COOBRIGADO. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o prosseguimento da execução contra devedor solidário, na qual a empresa agravante sustenta que a sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da corré importa a novação da dívida, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto e o crédito submetido ao juízo universal. Alega que por se tratar de obrigação solidária, sobressai o efeito extintivo recíproco no adimplemento da prestação e o pagamento realizado por um dos devedores a todos os demais aproveita.
2. Quanto ao tema da sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial de uma das executadas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Assim sendo, o pagamento parcial aproveita a outra devedora solidária somente até a concorrência da quantia paga, nos termos do art. 277 do Código Civil, o que legitima o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à agravante.
3. Nos termos do Enunciado da Súmula no 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
4. Recurso conhecido e improvido.